Tribunal: TJSP
Processo: 1010667-30.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Cadastro de inadimplentes – Improcedência – Apelação – Débito hígido – Instrumento de adesão assinado – Faturas de cartão de crédito demonstrando compras e pagamentos entre novembro de 2014 e abril de 2015 – Inadimplência a partir do mês subsequente, ensejando a anotação desabonadora –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Cadastro de inadimplentes – Improcedência – Apelação – Débito hígido – Instrumento de adesão assinado – Faturas de cartão de crédito demonstrando compras e pagamentos entre novembro de 2014 e abril de 2015 – Inadimplência a partir do mês subsequente, ensejando a anotação desabonadora – Autor notificado da cessão de crédito a fundo cessionário – Cessão ratificada por certidão expedida por serventia extrajudicial – Requerente que se limitou a fazer considerações insubsistentes de cunho formal – Contexto probatório a evidenciar a exigibilidade da dívida – Inclusão em cadastro restritivo inserida no exercício regular de direito – Pretensão indenizatória improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.